Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-34.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002405-34.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: I. N. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. COBERTURA CONTRATUAL A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PACIENTE COM 10 ANOS DE IDADE. PREJUÍZOS AO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA INFANTE CASO O TRATAMENTO NÃO SEJA MANTIDO. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA ABA COM PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 539/2022. ROL TAXATIVO MITIGADO EM PROL DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO QUE NÃO TEM COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$20.000,00. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002405-34.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada I. N. A. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator